Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO IMPUGNADA PELO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. As rés/recorrentes interpuseram Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para a) DECLARAR a nulidade do contrato de seguro funeral, cuja prova da contratação por caixa eletrônico não foi comprovada; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a cessarem os descontos mensais referentes ao contrato, sob pena de multa, c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento do dobro do valor descontado indevidamente, relativo ao prêmio do contrato, no total de R$ 4.512,70, e d) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam preliminar de ilegitimidade passiva e incidência do prazo trienal da prescrição pela pretensão de reparação pelo enriquecimento sem causa. No mérito defendem que houve prova da contratação, conforme documento de ID 107036448, não sendo crível que as cobranças, ocorridas desde 2016, somente fossem conhecidas pelo recorrido em 2021. Não há se falar em repetição em dobro, por inexistir má-fé da instituição financeira. Não houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, apto a ensejar a reparação por danos morais.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende a legitimidade passiva dos recorrentes, a inexistência de prescrição trienal, seja pela aplicação do prazo decenal, seja pela aplicação do prazo quinquenal previsto no CDC. Não houve consentimento na contratação do seguro, sendo que a alegação de contratação em caixa eletrônico possa ter decorrido de “pop-up” ou “banners” publicitários que aparecem nas telas de caixa eletrônico. Estão presentes os requisitos da repetição em dobro e houve dano moral indenizável.
5. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No caso dos autos, o recorrido deduziu pretensão de declaração de inexistência de negócio jurídico, por inexistir manifestação de vontade na contratação de seguro ofertado ao público por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS.A., cuja a suposta contratação foi intermediada por SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A., e as parcelas contratadas debitadas em contrato de depósito bancário junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., portanto as rés tem legitimidade passiva para responder as postulações deduzidas em juízo com base na relação jurídica material hipotética contida na petição inicial. Preliminar de Ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Quando alegado a ausência de manifestação de vontade na celebração de contrato de seguro, a pretensão deduzida em juízo é a declaração de inexistência de negócio jurídico por ausência de consentimento, elemento do objeto do contrato, não sendo o caso de incidência do prazo de prescrição por enriquecimento sem causa, mas sim, do prazo geral de prescrição previsto no artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido: “4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada. Superveniência do CC/02. Norma de transição. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do CCB, contado da entrada em vigor do novo Código Civil. Prazo prescricional não implementado.” (REsp 1773884/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 10/11/2021). No caso dos autos, a suposta contratação deu-se em 2016, portanto, não se operou a prescrição decenal. Prejudicial de mérito pela prescrição rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A citada prova da contratação (ID 32562198) é documento apócrifo, portanto imprestável para comprovar a manifestação de vontade do autor. A imagem de ID 32562199 refere-se a captura de tela de sistema da recorrida, a qual é documento unilateral que não prova o consentimento do autor. As provas eletrônicas devem observar a necessária cadeia de custódia apta a demonstrar a integridade, isso é, prova de que o documento não teve seu conteúdo alterado após ter sido assinado; autenticidade isso é, prova inequívoca da validade de transmissão da mensagem, de modo que o destinatário possa ter certeza da autoria de determinado documento; não repúdio, isso é, a garantia de que o autor não negue ter criado e assinado o documento; e irretroatividade, que visa comprovar que o sistema não permita a geração de documento de forma retroativa no tempo. Isso pode se dar por assinatura eletrônica com certificação digital, o que não consta dos autos. Eventual fraude eletrônica na contratação integra o risco da atividade econômica das instituições financeiras a quem cumpre estabelecer mecanismos de segurança da informação aptos a proteger as relações jurídicas firmadas com elas firmadas.
9. Não comprovado o consentimento, inexiste objeto do negócio jurídico, implicando a ilegalidade das parcelas debitadas mensalmente na conta corrente do recorrido. Todavia, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva é o dever de mitigar os próprios prejuízos (“duty to mitigate the loss"), princípio que nasceu no direito anglo-saxão com aplicabilidade no direito brasileiro. Nesse sentido: (REsp 1934348/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021). Na hipótese dos autos, a alegada contratação ocorreu em novembro de 2016, e a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico material somente ocorreu em 07/09/2021, de modo que o decurso do tempo da suposta contratação até a sua nulidade fez nascer (surretio) a confiança das recorridas de que a contratação de fato, tenha ocorrido, o que afasta, por consequência lógica, o dolo das recorrentes em debitar mensalmente o prêmio na conta de depósito do recorrido junto a uma das recorrentes. Por tais razões, a repetição do indébito deve se dar de forma simples, no montante de R$ 2.256,35.
10. Não houve dano moral indenizável, haja vista que o longo decurso de tempo entre a contratação e o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-material evidencia a negligência do recorrido em observar especificamente o que estava sendo debitado em sua conta corrente. Simples descumprimento contratual, sem demonstração de extrapolação da ofensa aos direitos patrimoniais, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITMIIDADE REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para reduzir a condenação à repetição, de forma simples, do indébito de R$ 2.256,35 (dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), e afastar a condenação por danos morais, mantido incólume os demais termos da sentença.
12. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).